Tribunal: TJDFT
Processo: 0019576-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019576-82.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MONICA MONTANARI AGUIAR REY LIMA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 21546145, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ (ID 78548670) negou provimento ao apelo. O STF (ID 78548670, p. 255/256) devolveu os autos à origem para observância do rito do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166), oportunidade em que restou firmada orientação no sentido de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que o precedente indicado diz respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019